Tribunal: TJMT
Processo: 1036955-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036955-04.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONY DA SILVA - CPF: 907.027.351-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto por Rony da Silva, em razão da não comprovação da insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais e a consequente negativa da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em saber se a parte agravante fez jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração.

4. A parte agravante não apresentou documentos que comprovem sua renda ou despesas, mesmo após ser intimada para tanto, o que afasta a concessão do benefício.

5. A jurisprudência do STJ permite ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita quando a declaração de hipossuficiência não for acompanhada de elementos suficientes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração sem respaldo documental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática
que julgou deserto
o Recurso de Apelação Cível interposto por
RONY DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

no
1036955-04.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC e determinou o cancelamento da distribuição.

A recorrente defende o provimento do seu Agravo Interno e o consequente recebimento do seu recurso de apelação aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a parte agravante trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, conforme se verifica quando de sua análise, tendo que ajudar financeiramente no sustento de si e de sua família [...]
”;

2)
“
[...]A Requerente comprovou através dos autos que NÃO tem condições de efetuar o pagamento das custas judiciais. Analisando seus extratos bancários, NÃO há grandes movimentações [...]”
; e

3)
“
[...]A Agravante possui renda baixa e inconstante, ocorre que a mesma não possui uma estabilidade suficiente para que recolha as custas judicias sem prejuízo de seu sustento [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e recebendo o seu recurso de apelação.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 223799155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte consumidora pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Em verdade, sequer há qualquer comprovante de renda da parte Agravante nos autos, tendo ela apresentado tão somente uma Declaração de Hipossuficiência.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência, conforme decisão de ID. 197141718, sendo que a parte deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certificado no ID. 197141724, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação.

Logo, da análise da decisão agravada verifica-se que o magistrado de primeira instância cumpriu com o disposto no artigo 99, §2o do CPC, bem como fundamentou a decisão
.

Similarmente, nesta instância a parte foi novamente intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência, conforme Despacho de ID. 208672152, tendo novamente deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 213296163.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que não se
desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, a partir dos quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Logo, como a parte recorrente não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024